Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-52.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701882-52.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILIPE LIBERATO CRECCI OLIVEIRA AGRAVADO: RENATO MORENO TAVEIRA COELHO, PAMELA IZABEL MARIANO DECISÃO Verifico que se trata de agravo de instrumento referente ao processo originário n. 0719870-20.2020.8.07.0001 (em tramitação na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF), endereçado ao Desembargador Presidente do Egrégio TJDFT (ID. 22168268). Falece, pois, competência recursal da Turma (RITR, art. 11) ao conhecimento do recurso. Outrossim, o causídico do agravante informa que houve erro técnico no momento do protocolar da demanda, de sorte que pugna pelo cancelamento do presente recurso. Desse modo, cancele-se a distribuição e arquive-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito